Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-84.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000139-84.2011.8.14.0200

EMBARGANTE: JOAO XAVIER DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0000139-84.2011.8.14.0200

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: JOÃO XAVIER DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO TEIXEIRA SALES

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REDUÇÃO DA PENA. OMISSÃO. REJEIÇÃO.

1. Inexistem vícios na decisão colegiada a legitimar o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

2.
Os pontos controvertidos apontados pelo embargante inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo do recurso é rediscutir matéria já decidida.

3. R
ecurso conhecido e rejeitado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 6 de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO XAVIER DA SILVA
contra o Acórdão de ID 11058397, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Penal por ele interposta, o qual conheceu e negou-lhe provimento ao recurso para manter a sentença impugnada.

Alega o Embargante a necessidade de integração da decisão colegiada sobre ponto relativo à dosimetria da pena, em face do excesso na reprimenda aplicada e a não fundamentação das razões que levaram à manutenção da pena arbitrada.

No ID 11492898, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistência dos vícios autorizadores.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, pretende a defesa o reconhecimento do excesso da pena arbitrada em face da ausência de fundamentação nas razões que levaram à sua manutenção, e para tanto requer a integração dos fundamentos da decisão colegiada a respeito desse ponto.

O art. 382 do CPP assim determina: “
Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.”

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não há quaisquer dos vícios previstos no art. 382 do CPP, para legitimar a oposição de embargos declaratórios, isso porque defende a reforma da decisão colegiada para a redução da pena, após esta Turma ter dado improvimento ao recurso de apelação pelo Réu interposto e mantido a sentença condenatória.

A decisão impugnada não foi silente sobre a questão, pelo contrário, deixou expressamente consignado que reconhecia as circunstâncias apontadas pelo Juízo
a quo
para legitimar a pena fixada, o que exclui a possibilidade de vício e consequentemente o acolhimento dos declaratórios.

Nesse sentido:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

Em sendo assim, sem mais delongas, constato que a defesa pretende rediscutir matéria já analisada, discutida e fundamentada pelo Acórdão impugnado, e se defesa pretende rebater tal questão que o faça pelo meio processual correto, o qual não se enquadra os embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito o recurso manejado
.

É o voto.

Belém/PA,
6
de dezembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022